Tribunal: CARF
Processo: 15374.927903/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.927903/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
TEXPREV TEXACO SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/08/2005
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O ERRO.
A retificação da DCTF após intimação do despacho decisório, que visa reduzir
tributo, só é admissível com a devida comprovação do erro, através de
documentos contábeis e fiscais da empresa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-52.973, de 21 de fevereiro
de 2013, da 15a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.927903/2009-13
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de declaração de compensação no
17966.72663.310805.1.3.046910 (fls. 87/92) em que o interessado aponta crédito
original na data da transmissão no valor de R$ 632,75 (fl.88) referente a pagamento
indevido ou a maior de IRRF – CÓDIGO DE RECEITA 3223, referente ao mês de
julho de 2005. O pagamento que deu origem ao suposto crédito, no valor de R$
27.582,98, foi efetuado em 03/08/2005 (fl.
89). Com o referido crédito, o interessado compensou débito de IRRF – CÓDIGO
32231 PA 4o sem/agosto/2005, com vencimento em 31/08/2005, no valor de R$ 639,08.
A Declaração de Compensação foi entregue em 31/08/2005 (fl. 87).
O Despacho Decisório no 841992228, de 09/06/2009 (fl. 95/96), não reconheceu o
crédito em questão, uma vez que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, constatou-se que o pagamento informado já havia sido utilizado para
pagamentos de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito informado no PER/DCOMP. Por conta disso, não foi
homologada a compensação declarada.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/06/2009 (doc. fls.
93/94), o interessado apresentou a sua Manifestação de Inconformidade em 20/07/2009
(fl.02/06) alegando em síntese que:
• o crédito compensado, no valor de R$ 639,08, decorreu de recolhimento efetuado a
maior, em 03/08/2005, a título de IRRF sobre o resgate de contribuição de previdência
privada feito no código 3223, no período de apuração de julho/2005;
• deve ser ressaltado que, à época da apuração do crédito e da compensação efetuada,
a apuração e recolhimento do IRRF era semanal;
• em agosto de 2005, ao realizar os cálculos para efeito de apuração e recolhimento do
IRRF sobre o primeiro resgate de contribuição de um de seus participantes, efetuado na
4a semana de julho de 2005, apurou base de cálculo a maior do imposto de renda, pois,
por equívoco, não deduziu a parcela de saldo isento;
• assim, em virtude de equivocada inclusão de saldo isento, no valor de R$ 4.260,55,
na base de cálculo do IRRF, foi apurada e recolhida a maior a importância de R$
639,08, em 03/08/2005, englobadamente com as demais parcelas devidas a título de
IRRF código de receita 3223, como faz prova o DARF anexo (fl. 10), no valor de R$
27.582,98;
• refeitos os cálculos, o IRRF a recolher, relativo à 4a semana de julho/2005, restou
reduzido para R$ 26.943,90, portanto, R$ 639,08 a menor do que o montante recolhido
em 03/08/2005;
• desse modo, o crédito apurado foi compensado com o débito de IRRF (cód. 3223) de
período de apuração posterior, qual seja, da 4a semana de agosto/2005, pelo montante de
R$ 639,08, conforme constou da DCTF do 2o semestre de 2005 (fl.11/21);
• porém, o débito originário não foi retificado na DCTF do 2o semestre de 2005,
ocasionando a não visualização do crédito existente pelo fisco;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

• não foi por outra razão que a compensação pleiteada não foi homologada pelo fisco,
nos termos do Despacho Decisório em questão;
• identificado o motivo da não homologação de seu crédito, apresentou em 07/07/2009
DCTFRetificadora para o 2o semestre de 2005, ajustando o débito antes informado ao
valor realmente devido, ou seja, alterandoo de R$ 27.582,98 para R$ 26.943,90;
• retificada a DCTF dentro do prazo e na forma prevista na legislação em vigor,
líquido e certo é o direito ao crédito pleiteado de R$ 639,08;
• requer seja dado provimento à presente manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório em questão e homologar na integra a compensação de
que trata o processo em tela.
É o relatório.
A 15a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório por ausência de prova do erro cometido na DCTF original,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO DÉBITO INFORMADO NA DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, deixa-se de homologar a
compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 22/04/2015 (e-fls.180 e 181)
e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 22/05/2015
(e-fls. 113 a 118), no qual destacou o seguinte:
11. A ora Recorrente formulou pedido de compensação no valor de R$ 639,08,
decorrente de recolhimento efetuado a maior, em 03/08/2005, a título de IRRF sobre o
resgate de contribuições de previdência privada feito por um de seus participantes
(código de receita 3223), no período de apuração julho/2005.
12. Com efeito, em agosto de 2005, ao realizar os cálculos para fins de apuração e
recolhimento do IRRF sobre o primeiro resgate de contribuições de um de seus
participantes, realizado na 4a semana de julho de 2005, a Recorrente, por equívoco,
não deduziu a parcela de saldo isento, apurando, em consequência, base de cálculo
a maior do imposto de renda.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

13. Em virtude de tal equívoco, a base de cálculo do IRRF restou a maior em R$
4.260,55 (correspondente ao montante do saldo isento), pelo que o imposto foi apurado
e recolhido a maior em R$ 639,08, em 03/08/2005.
14. Registre-se, por oportuno, que tal montante a maior foi recolhido englobadamente
com as demais parcelas devidas a título de IRRF— código de receita 3223, por meio de
DARF no valor total de R$ 27.582,98, conforme já comprovado nestes autos pela
Recorrente. (...)
16. Identificado o equívoco e recalculado o IRRF relativo à 4a semana de julho/2005, o
montante devido importou em R$ 26.943,90, exatos R$ 639,08 a menor que o montante
recolhido em 03/08/2005 pela Recorrente. (...)
18. Sendo firme e certa a existência do crédito tributário de IRRF referente à 4a semana
de julho/2005, foi ele então compensado com o débito do mesmo IRRF (cód. 3223) de
período de apuração posterior, qual seja, da 4' semana de agosto/2005, pelo montante de
R$ 639,08, conforme constou da DCTF do 2° semestre de 2005.
19. No entanto, apesar de apurado o crédito, o débito originário não havia sido, por
equívoco, retificado na referida DCTF do 2° semestre de 2005, fazendo com que as
autoridades fiscais não "visualizassem" o crédito existente.
20. A Recorrente então, em 07/07/2009, apresentou DCTF Retificadora para o 2°
semestre de 2005, ajustando o débito antes informado ao valor realmente devido, ou
seja, alterando-o de R$ 27.582,98 para R$ 26.943,90.
21. Ora, Srs. Julgadores, é fora de dúvida que a DCTF foi retificada dentro do prazo e
na forma prevista na legislação de regência!
22. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, a Recorrente
apresentou ao Recorrido a documentação hábil a comprovar o erro cometido na
apuração e no recolhimento do IRRF ora em comento, referente à 4a semana de
julho/2005, e que, por consequência, justificou a retificação da DCTF do 2° Semestre de
2005! (...)
24. Diante de tudo o que acima se expôs, pede e espera a Recorrente que se dignem
V.Sas. dar integral provimento ao presente Recurso para, reformando o acórdão ora
recorrido, desconstituir a autuação fiscal e cancelar o crédito tributário exigido.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado no Per/Dcomp no 17966.72663.310805.1.3.04-6910 (e-fls. 88
a 91) é originado em razão de um recolhimento a maior de IRRF, arrecadado em 03/08/2005, no
valor original de R$ 632,75. O recolhimento a maior ocorreu, segundo declara a Recorrente,
porque essa não deduziu a parcela de saldo isento, apurando, em consequência, base de cálculo a
maior do imposto de renda em julho de 2005.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

O Despacho Decisório não homologou a compensação, porque a partir das
características do DARF descriminado no Per/Dcomp, foram identificados pagamentos cujos
créditos foram utilizados para quitação de débitos próprios, não restando crédito disponível para
ser utilizado nesse pedido de compensação (e-fl. 95).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade pela qual explicou o
equívoco no recolhimento e informou ter realizado, após a emissão do despacho decisório,
retificação da DCTF do período para demonstrar o crédito. Acostou à manifestação de
inconformidade, além de documentos de representação, DCTF original do 2o semestre de 2005
(e-fls. 11 a 21) e DCTF retificadora do 2o semestre de 2005 (e-fls. 22 a 29).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente devido especialmente a ausência de provas. Destacando o seguinte:
(...)
O interessado, em sua Manifestação de Inconformidade, informa a retificação, na DCTF
do 2o sem/2005, do débito de IRRF da 4a semana de julho/2005 – cód. 3223 (ref –
Devolução de Contribuição), do valor de R$ 27.582,98 (fl.15 e 17), para o valor de R$
26.943,90, conforme cópia da DCTF retificadora juntada às fls. 22/29, com data de
recepção de 07/07/2009 (fl.22).
A cronologia dos fatos mostra que a DCTF original para o 2o semestre de 2005 foi
entregue em 31/03/2006 (fl. 11), e posteriormente foi apresentada a DCTF retificadora
em 07/07/2009 (fl. 22), onde se alterou o IRRF a pagar no valor do débito de R$
27.582,98, para R$ 26.943,90 ( doc. fls 22/29), originando um suposto crédito de R$
639,08.
Como visto acima, o Despacho Decisório foi proferido em 09/06/2009, e a DCTF
retificadora que alterou o valor do débito de IRRF, foi entregue em 07/07/2009 (doc. fl.
22), portanto, em data posterior à emissão do dito despacho.
A legislação em vigor autoriza a retificação dos dados da declaração, por iniciativa do
interessado, mas exige a comprovação do erro. Para tanto, citamos o artigo 147, § 1o, da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN):
(...)
Registre-se, ainda, que nenhuma justificativa foi apresentada pelo interessado,
respaldada em documentação hábil, informando o real motivo da alteração de valor
pretendido.
A Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento novo ou
indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade
de apresentação de prova material.
É preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a autoridade
fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das
próprias alegações da Recorrente, a DCTF não demonstrava a existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não
havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a
DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o mesmo valor da
original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é espontânea. Todavia,
após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF exige comprovação material, com
fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o
mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III):
Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se pudesse
retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária prova de sua inexatidão.
Obrigatoriamente é preciso demonstrar, documentalmente, a composição da Base de Cálculo,
com os livros oficiais, tais como Diário, Razão, ou qualquer escrituração ou documento legal que
se revista do caráter de prova, e respectivos lastros documentais.
A retificação da DCTF é possível mesmo após iniciado o procedimento fiscal,
desde que o contribuinte apresente provas contábil-fiscais para demonstrar o erro de fato no
preenchimento da DCTF (art. 145 e § 2o do art. 147 do CTN).
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
A ausência de documentação contábil-fiscal que comprove o erro de
preenchimento da DCTF original foi fundamento do r.acórdão para negar o reconhecimento do
crédito.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para demonstrar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstra a existência do crédito fiscal
Ainda, oportuno destacar que, por se tratar de crédito de IRRF, era imprescindível
que a Recorrente, além de demonstrar o erro no preenchimento da DCTF original, também
comprovasse ter devolvido ao seu participante aquilo que foi supostamente retido e recolhido a
maior. Haja vista que a legitimidade para requerer recolhimento a maior de imposto de renda
retido na fonte é do contribuinte, aquele que sofre a retenção, podendo ser transferida ao
responsável tributário se comprovada ou a regularidade do valor da retenção do contribuinte, ou
a devolução do que foi retido a maior.
Contudo, a demonstração da legitimidade para pleitear o IRRF supostamente
recolhido a maior também não foram acostada ao processo.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
Outrossim, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade fiscal
poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das informações
prestadas. O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis,
não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com base nas
declarações e documentos constantes no processo não há como validar os créditos, e, por
conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos
(art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.927903/2009-13

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital